Tribunal: STJ
Processo: 0955622-31.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259673 - MG(2026/0059350-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MATHEUS ALVES BOMJARDIM
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de busca e apreensão.
2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: dcae02b2-2484-4ba3-8c1f-9f534cab57f2

RECURSO ESPECIAL No 2259673 - MG(2026/0059350-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MATHEUS ALVES BOMJARDIM
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de busca e apreensão.
2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MATHEUS ALVES
BOMJARDIM, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de busca e apreensão, ajuizada por BANCO C6 S.A., em desfavor
Ação:
do recorrente, em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor.
deferiu o pedido liminar, determinando a busca e
Decisão interlocutória:
apreensão do veículo objeto do contrato.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM
CLÁUSULAS ACESSÓRIAS. MORA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE
BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de
Documento eletrônico VDA54911174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: af5ddaaa-9738-427f-80cf-2bc2c5a5af76

financiamento com garantia de alienação fiduciária. A parte agravante alega que o
contrato é de adesão, contendo cláusulas abusivas, especialmente quanto à
capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa aplicada, e pleiteia a
revogação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de informação
clara sobre a taxa de juros capitalizada descaracteriza a mora do devedor; (ii) definir
se a suposta abusividade contratual impede a concessão da medida liminar de
busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de indicação expressa da taxa de juros diária não afasta a
exigibilidade do valor principal, sobretudo quando informadas as taxas mensal,
anual e o Custo Efetivo Total.
A invalidade de cláusulas acessórias não exime o devedor do
cumprimento da obrigação principal, notadamente do pagamento do valor
financiado.
A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora,
conforme o verbete 380 da súmula do STJ.
A caracterização da mora permite a concessão da liminar de busca e
apreensão, nos termos do
o do Decreto-
conforme
art. 3
Lei no 911/69,
entendimento fixado no Tema 1040 do STJ.
A interpretação econômica do contrato deve equilibrar a proteção do
consumidor e a liberdade econômica, coibindo condutas oportunistas e
preservando a funcionalidade do mercado de crédito.
A alegação genérica de abusividade em cláusulas acessórias não impede
a execução da medida liminar de busca e apreensão, desde que comprovado o
inadimplemento da obrigação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido (e-STJ fl. 292).

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 6o, III, VIII, 39, V, 46 e 52 do
Recurso especial:
CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
descaracteriza a mora.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da caracterização da mora
Documento eletrônico VDA54911174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: af5ddaaa-9738-427f-80cf-2bc2c5a5af76

1. A Segunda Seção desta Corte Superior entende que “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (
) descaracteriza a mora” (
juros remuneratórios e capitalização
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.061.530/RS,
10/03/2009)
2. Ainda nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma,
REsp n. 1.914.532/RS,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
17/12/2021;
AREsp n. 1.405.350/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
01/07/2021;
AREsp 1.412.287/RS,
18/09/2019;
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 1.183.999/RS,
29/6/2018;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.202.187/RS,
24/4/2018.
3. No caso concreto, tem-se que o
concluiu que:
TJ/MG

A eventual abusividade dos acessórios ou dos denominados encargos da
normalidade, bem como alegada insuficiência informativa sobre a taxa de juros
praticada, não afastam a exigibilidade do próprio principal, ou seja, da prestação
objeto da obrigação, bem como a exigibilidade das parcelas acessórias
incontroversas. Essa distinção se afigura fundamental. É preciso compreender a
razão de decidir (
) que resultou no Tema 28 do STJ. O
ratio decidendi
reconhecimento da abusividade de parcela econômica, sobretudo daquela de
natureza acessória, afasta a mora dessa parcela, não excluindo, pela própria
racionalidade econômica, a exigibilidade das parcelas incontroversas com destaque
para o principal da obrigação. Na própria situação fático- jurídica objeto do Recurso

Especial no
representativo da controvérsia, houve o depósito do valor
1.061.530/RS,
incontroverso.
Juros e tarifas administrativas são parcelas acessórias nesses contratos.
O principal é o valor do próprio financiamento. A eventual irregularidade do
acessório não pode excluir a exigibilidade do incontroverso, particularmente, do
valor principal. O princípio da acessoriedade é um dos fundamentos do Tema 972,
segundo a qual “a abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
(...)
Com efeito, se a parte não realiza sequer o pagamento da prestação
principal está configurado o cumprimento imperfeito da obrigação, tudo a ensejar
os efeitos da mora. Comprovada a mora, sobretudo do pagamento da parcela
principal, admite-se a busca e apreensão do bem, satisfeito o entendimento
consolidado no verbete 72 da súmula do STJ. O princípio da boa-fé objetiva deve
incidir em ambos os lados da relação contratual (e-STJ fls. 297-298).

4. Assim, o acórdão recorrido igualmente merece reforma quanto ao
ponto.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA54911174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: af5ddaaa-9738-427f-80cf-2bc2c5a5af76

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que proceda novo julgamento acerca da caracterização da mora, à luz da
jurisprudência do STJ firmada neste voto.
Documento eletrônico VDA54911174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: af5ddaaa-9738-427f-80cf-2bc2c5a5af76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.259.673 / MG
Número Registro: 2026/0059350-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09556223120258130000
10000250955614001
10000250955614002
10000250955614004
10000250955614005 9556223120258130000 50278358420248130231 10000250955614003
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATHEUS ALVES BOMJARDIM
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 951c5f86-b3f4-49df-adf9-65419ca10501

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 951c5f86-b3f4-49df-adf9-65419ca10501